Tribunal: TJMT
Processo: 0002226-44.2004.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002226-44.2004.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANTONIO HONORIO PAULINO - CPF: 356.289.951-34 (RECORRIDO), NELSO FIORI - CPF: 627.804.849-34 (APELADO), ANTONIO HONORIO PAULINO - CPF: 356.289.951-34 (VÍTIMA), EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (ADVOGADO), NELSO FIORI - CPF: 627.804.849-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSO FIORI - CPF: 627.804.849-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. IMPUTAÇÃO RECÍPROCA ENTRE OS ENVOLVIDOS. RECURSO MINISTERIAL.
PRETEND
ENDO A PRONÚNCIA DO APELADO.
POSSIBILIDADE.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM
.
REJEITADA.
PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA
. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
“
ANIMUS NECANDI
”
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA PRONÚNCIA D
O APELADO
. RECURSO D
A DEFESA
DESPROVIDO.

(I)
CASO EM EXAME
:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que absolveu sumariamente um dos acusados, sob o fundamento de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, impedindo, assim, sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. O órgão ministerial buscou a reforma desse entendimento, argumentando que a tese defensiva não restou comprovada de forma inequívoca, razão pela qual o caso deve ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença.

Paralelamente, a defesa interpôs
Recurso em Sentido Estrito
contra a decisão que
o
pronunciou o outro acusado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo. No referido recurso, a defesa sustentou, em síntese, a ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que violaria a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, além de pleitear a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa, sob a alegação de inexistência de
"animus necandi"
.

Ambos os recursos são analisados sob a perspectiva da admissibilidade da acusação, discutindo-se a necessidade de submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a adequação da tipificação penal conferida aos fatos narrados na denúncia.

(II)
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Se a absolvição sumária deve ser reformada para submissão
do réu
ao Tribunal do Júri.

Se a decisão de pronúncia apresenta excesso de linguagem que comprometa a imparcialidade dos jurados.

Se é possível desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa.

(III)
RAZÕES DE DECIDIR
:

A absolvição sumária não encontra respaldo em prova inequívoca de legítima defesa. Diante da controvérsia sobre a dinâmica dos fatos e da troca de tiros entre os envolvidos, deve-se
submete
r
a questão ao Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, sem excesso de linguagem, não havendo prejulgamento que influencie indevidamente o Conselho de Sentença.

A pretensão de desclassificação para lesão corporal culposa não encontra suporte nos autos, uma vez que os elementos de prova indicam
"animus necandi"
, justificando a manutenção da imputação de homicídio tentado.

(IV)
DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso do Ministério Público provido
para reformar a decisão e determinar a pronúncia do réu, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Recurso da defesa desprovido
, mantendo-se a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo.

Tese de julgamento
:

"1. A absolvição sumária por legítima defesa só pode ser concedida quando houver prova inequívoca da excludente de ilicitude, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver dúvida razoável.

2. O excesso de linguagem na decisão de pronúncia somente se caracteriza quando há prejulgamento do mérito da causa, o que não se verifica no caso concreto.

3. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa exige
certeza absoluta
sobre a ausência de
"animus necandi"
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre essa questão quando houver dúvida."

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 413, 415 e 419; CP,
arts
. 25 e 121, §2o, II.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STF, HC 191.836/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma,
DJe
01/06/2021 – Legitima defesa exige prova inequívoca para absolvição sumária.

STJ, HC 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma,
DJe
12/08/2016 – Existência de
"animus necandi"
indicada pelo meio empregado e região atingida.

TJMT, RESE 0001964-24.2005.8.11.0017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 11/12/2023 – Indícios suficientes de autoria justificam a pronúncia, cabendo ao Júri decidir sobre a culpabilidade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
NELSON FIORI
, ambos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, nos seguintes termos:

a)
Antônio Honório Paulino
foi absolvido sumariamente dos crimes previstos no artigo 121, §1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14,
caput
, da Lei n
.
o 10.826/03, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa;

b)
Nelson Fiori
foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14,
caput
, da
Lei
n.o
10.826/03, sendo determinado o seu julgamento pelo Tribunal do
Júri.

Inconformado com a absolvição sumária de
Antônio Honório Paulino
, o
Ministério Público
interpôs
recurso de apelação
, pleiteando a reforma da decisão para que o réu seja pronunciado nos exatos termos da denúncia e submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por sua vez, a Defensoria Pública, em nome de
Nelson Fiori
, interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, requerendo: a)
o
reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem acusatória, que caracterizaria nulidade absoluta;

b)
a
desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa, ante a alegada ausência de
"animus necandi"
;

c)
o
afastamento da qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2o, II, do Código Penal), com a consequente desclassificação para homicídio simples
.

Em contrarrazões, o
Ministério
Público
pugn
ou
pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Nelson Fiori, sustentando que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, sem excesso de linguagem, e que os elementos probatórios demonstram indícios suficientes de autoria e
materialidade.

A Defesa do apelado Antônio Honório Paulino também apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da absolvição
sumária.

Ao exercer o juízo de retratação,
no RESE,
o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum

objurgado, conforme se observa no Id.
164932234.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento da apelação do Ministério Público para que Antônio Honório Paulino seja pronunciado e pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito de Nelson
Fiori.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
FATO I:

No dia 17 de setembro de 2004, por volta das 11h, na Rua dos Pinheiros, n. 95, Bairro Novo Diamantino, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, NELSON FIORI, com intenção de matar, tentou ceifar a vida da vítima Antônio Honório
Faulino
,
desferindo-lhe
diversos disparos de arma de fogo, causando os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito, apenas
não
consumando
s
e
u
propósito delituoso por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima foi socorrida e submetida a tratamento médico adequado (fis. 05/08).

FATO II:

No dia 17 de setembro de 2004, por volta das 11h, na Rua dos Pinheiros, n. 95, Bairro Novo Diamantino, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, ANTÔNIO HONÓRIO PAULINO, com intenção de matar, tentou
cei
f
ar
a vida da vítima Nelson Fiori,
desferindo-lhe
diversos disparos de arma de fogo, causando os ferimentos descritos no laudo, apenas
não
consumando seu propósito delituoso por circunstâncias alheias a sua vontade
,
já
que a vítima foi socorrida e submetida a tratamento médico adequado (fls. 05/08).

FATO III:

No dia 17 de setembro de 2004, por volta das 11h, na Rua dos Pinheiros, n. 95,
Bair
ro
Novo Diamantino, nesta cidade e comarca de Diamantino/MI, ANTÔNIO HONÓRIO PAULINO portava uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca

Taurus, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO
IV:

No
dia 17 de setembro de 2004, por volta das 11h, na Rua dos Pinheiros, n. 95, Bairro Novo Diamantino, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, NELSON FIORI portava uma arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.
” (Sic
–
id. 241291180
)
.

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou Nelson
Fiori e

absolveu sumariamente o réu
Antônio Honório Paulino
,
com fundamento na legítima defesa (art. 25 do CP)
.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade

está devidamente
comprovada

n
o
boletim de ocorrência de pág. 21/22 de id. 241291180; Auto de exibição e apreensão de pág. 26 de id. 241291180; relatório de pág. 53/56 de id. 241291181; laudo pericial no 014.04-17 de pág. 4/14 de id. 241292684; e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
do
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em sede judicial,
o apelado

Antônio Honório Paulino
declarou que não possuía desavenças anteriores com Nelson Fiori, mas que um desentendimento financeiro envolvendo um antigo débito relacionado a compras em um mercado teria motivado o confronto entre ambos. Explicou que, inicialmente, havia um acordo com Dener, antigo proprietário do mercado, permitindo que retirasse mercadorias até quitar a dívida, o que teria sido autorizado por Nelson, novo comprador do estabelecimento. Após quatro meses, o acordo foi encerrado e as contas acertadas, razão pela qual Antônio afirmou não possuir qualquer débito remanescente. No entanto, Nelson posteriormente cobrou um valor de R$ 40 a R$ 50, alegando que teria esquecido de descontar tal quantia.

Cerca de três meses após o encerramento da negociação, Nelson entrou em contato com Antônio e solicitou um encontro próximo a uma lanchonete. No local, ao ser novamente cobrado pela suposta dívida, Antônio reafirmou que já havia quitado todas as pendências. Segundo seu relato, Nelson reagiu de forma agressiva, sacou um revólver e efetuou disparos contra ele, atingindo-o de raspão. Antônio, que estava desarmado naquele momento, correu para sua caminhonete, pegou sua arma e reagiu, havendo troca de tiros entre ambos. Ele afirmou não saber quantos disparos efetuou e alegou que apenas atirou para se defender.

Após o confronto, Antônio buscou atendimento médico devido aos ferimentos e, posteriormente, determinou que um servente entregasse sua arma à polícia. Questionado sobre a posse de armas, confirmou que tanto ele quanto Nelson portavam revólveres sem autorização legal. Declarou, ainda, que Nelson foi levado para Cuiabá por terceiros após o incidente, enquanto ele próprio foi preso em flagrante. Ao ser indagado se tinha intenção de matar Nelson, negou e afirmou que agiu exclusivamente em legítima defesa.

(extraído das mídias de id. 241291197 a 241292162
).

Em sede judicial,

o recorrente

Nelson Fiori
relatou que, em
2003
, adquiriu um minimercado
de
Dener
, pagando parte do valor à vista e emitindo um cheque pré-datado
no valor
de
R$ 40.000
. Após assumir o estabelecimento, foi procurado por
Antônio Honório Paulino
, que alegou ter
R$ 20.000
a receber dessa negociação.
Nelson
afirmou que não poderia resolver a questão
,
sem consultar
Dener
, e, em reunião com ambos, ficou estabelecido que a dívida era particular entre

Dener
e
Antônio
. Ainda assim,
Nelson
propôs um acordo: trocaria o cheque de
R$ 40.000
por dois de
R$ 20.000
,
entregando um dos cheques
diretamente para
Antônio
, mas a proposta foi recusada.

Após esse episódio,
Antônio
passou a comprar mercadorias
,
a prazo
,
no mercado e, posteriormente, pediu o abatimento de uma dívida de
R$ 2.000
no cheque emitido para
Dener
. A questão foi resolvida, e
Nelson
acreditava que o assunto estava encerrado. Em
2004
, aproximadamente um ano depois, encontrou
Antônio
próximo de sua casa. Segundo seu relato,
Antônio
questionou novamente sobre a dívida e, diante da resposta de
Nelson
, reagiu de forma agressiva, desferindo tapas em seu rosto.
Nelson
tentou acalmar a situação, mas a discussão escalou e
Antônio
teria sugerido que resolvessem a questão "na bala"
.

Nesse momento,
segundo
Nelson
,
Antônio
foi até sua caminhonete, pegou uma arma e efetuou o primeiro disparo
. Em resposta,
Nelson
também pegou sua arma, um
revólver Taurus calibre .38
, e atirou contra
Antônio
. Ambos foram atingidos durante a troca de tiros, que durou poucos instantes.
Nelson
afirmou ter disparado
dois ou três tiros
, atingindo
Antônio
de raspão no pé e na nádega. Alegou ter parado de atirar após ser atingido no pescoço, momento em que ficou debilitado.

Questionado pelo
Ministério Público
,
Nelson
afirm
ou que a arma utilizada por ele era registrada, mas que não soube o que aconteceu com ela após o confronto, pois, ao ser atingido, perdeu a noção dos acontecimentos. Também declarou que costumava manter a arma em sua caminhonete por questões de segurança ao se deslocar para seu sítio. Ao final do depoimento,
afirmou que
Antônio
atirou primeiro
e que a troca de tiros ocorreu rapidamente, sem a presença de outras pessoas no local naquele instante.

(extraído das mídias de id. 241292748)

Em sede judicial,
Odenilson
de Souza
declarou que conhecia os denunciados, send
o
cunhado de Antônio Honório Paulino
. Informou que, na época dos fatos, trabalhava como
ajudante de pedreiro
na construção de uma casa pertencente a
Antônio
. No dia do ocorrido, estava no local junto com um pedreiro chamado
Norino
Alves da Silva
. Relatou que, pela manhã, saiu para buscar materiais de construção e retornou por volta das
9h
, descarregando areia e tijolos na calçada.

Segundo seu relato, pouco depois,
Nelson Fiori
chegou ao local e chamou
Antônio
para conversar na esquina. Inicialmente, o tom do diálogo era calmo, mas, em seguida, os dois passaram a discutir em voz alta. Em determinado momento,
Odenilson

afirmou ter visto
Nelson correndo em sua direção com um revólver na mão
, enquanto
Antônio também corria e dizia que havia sido baleado
. Informou que
Nelson efetuou três disparos contra Antônio
, atingindo-o na
nádega
. Após ser ferido,
Antônio correu até sua caminhonete, pegou um revólver e começou a atirar contra Nelson
, havendo troca de tiros entre ambos.

Odenilson
afirmou não ter presenciado
Nelson sendo atingido
, mas confirmou que
Antônio deixou o local e seguiu para o hospital
. Declarou que, durante o trajeto,
Antônio pediu que ele guardasse a arma
, motivo pelo qual a levou para casa antes de entregá-la à polícia. Disse ainda que não viu
a arma de Nelson
nem soube informar se a polícia tentou localizá-la. Questionado sobre os motivos da briga entre os dois envolvidos,
afirmou desconhecê-los
. Por fim,
confirmou ter visto
marcas de tiros na caminhonete de Antônio
, próximo à porta do motorista.

(extraído das mídias de id. 241291183 a 241291191).

Em sede judicial,
Honorino
Alves da Silva
declarou que, no dia dos fa
tos, estava trabalhando como
pedreiro
na construção de uma casa pertencente a
Antônio Honório Paulino
. Confirmou que o ajudante
Odenilson
de Souza
também estava presente na obra. Relatou que
Antônio chegou de moto
, enquanto uma caminhonete, de propriedade desconhecida, estava estacionada próxima ao local. Pouco depois,
Nelson Fiori chegou e iniciou uma conversa com Antônio na calçada, próximo à esquina
. Segundo
Honorino
, o diálogo começou de forma tranquila, mas rapidamente se tornou exaltado.

Afirmou que,
repentinamente,
Nelson gritou para que saíssem da frente, sacou uma arma e começou a atirar contra Antônio
.
Não soube dizer, no momento, se
Antônio foi atingido
, mas afirmou que este
correu em direção à caminhonete, pegou uma arma e revidou os disparos
.

Informou que
Antônio estava parcialmente dentro do veículo quando começou a atirar
, enquanto
Nelson continuava disparando
. Declarou que não soube precisar quantos tiros foram efetuados, mas confirmou que
os disparos atingiram a caminhonete
.

Honorino
declarou que
não viu a origem da arma de Nelson
, nem soube informar se ele a pegou dentro do veículo. Também afirmou
não saber o motivo da briga
e disse nunca ter visto
Antônio armado antes do ocorrido
. Após os disparos, entrou na construção e não testemunhou a chegada da polícia. No dia seguinte,
afirmou ter visto
marcas de tiros na caminhonete de Antônio
.

Em resposta à
defesa
,
reiterou que
Nelson sacou a arma primeiro
, sem que houvesse qualquer ação inicial de
Antônio
, o que o levou a concluir que Nelson
estava de má intenção
.

(extraído das mídias de id. 241291192
a 241291196
).

Em sede judicial,
Henrique Gaspar
declarou que

não presenciou os fatos
, mas ouviu relatos sobre o desentendimento entre
Nelson Fiori
e
Antônio Honório Paulino
, que teria sido motivado por uma dívida envolvendo
Dener
e um veículo. Afirmou conhecer
Nelson há mais de 20 anos
, descrevendo-o como
uma pessoa correta e respeitada
, sem histórico de
co
nfusões ou comportamento violento. Disse
nunca ter visto Nelson armado ou envolvido em brigas
.

Informou que soube que
Nelson foi atingido no pescoço
e
Antônio na nádega
, e que viu
Nelson após o ocorrido
, constatando que ele estava
debilitado e passou por procedimentos médicos
.
Questionado sobre eventuais sequelas dos ferimentos, afirmou que ambos ficaram um período afastados do trabalho, mas
não soube dizer se tiveram consequências permanentes
.

Declarou ainda que
não teve muito contato com Antônio depois dos fatos
, mas visitou
Nelson algumas vezes
durante sua recuperação. Por fim, afirmou que, após o episódio,
não soube de outras desavenças entre os envolvidos
, que hoje
apenas se cumprimentam, sem manter proximidade
.

(extraído das mídias de id. 241292164 a 241292189).

Em sede judicial,
Leonildo José Pereira da Costa
declarou
não ter presenciado os fatos
, mas afirmou ter conhecimento do ocorrido
por comentários de terceiros
. Segundo o que ouviu, a discussão entre
Antônio Honório Paulino
e
Nelson Fiori
teria se iniciado por conta de
uma dívida relacionada à compra de um supermercado
. Explicou que o
antigo dono do mercado devia dinheiro a Antônio
, e este queria que
Nelson assumisse essa dívida
, o que não foi aceito.

Sobre o dia dos fatos, relatou ter ouvido que
Antônio e Nelson discutiram e, em seguida, houve disparos entre ambos
. No entanto,
não soube dizer quem efetuou o primeiro tiro
.
Informou que
Antônio foi atingido na lateral do corpo
, enquanto
Nelson sofreu um ferimento no rosto, quebrou o maxilar e teve danos na estrutura dentária
.

Afirmou ter
acompanhado Nelson no hospital
e que sua condição parecia
mais grave
, motivo pelo qual foi transferido para
Cuiabá
, pois o hospital local
não tinha estrutura para tratá-lo adequadamente
.
Disse que
Nelson permaneceu consciente
, mas muito debilitado.

Questionado sobre a relação entre os envolvidos após o incidente, afirmou que
não houve mais conflitos
e que
ambos se cumprimentam, mas não possuem proximidade
. Também declarou que, na cidade,
os dois são conhecidos e vistos como pessoas de bem
.

Por fim, confirmou
não saber exatamente quem estava presente no momento do confronto
, nem
se Antônio precisou de atendimento médico prolongado
.

(extraído das mídias de id. 241292190 a 241292663).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ALMEJANDO A IMPRONÚNCIA DE NELSON FIORI.

PRELIMINAR.

O primeiro fundamento defensivo apresenta uma
preliminar
em que se
pleiteia a nulidade
da respeitável decisão de pronúncia, sob o argumento de que o ilustre juízo de primeira instância teria
extrapolado os limites da prelibação do feito
.

Sem razão
, contudo.

É conhecimento amplamente difundido que, embora seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, torna-se imprescindível a indicação dos motivos concretos que o levaram a concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios suficientes de autoria,
r
e
alçando também os elementos fáticos jurídicos que levaram a admitir
eventuais circunstâncias qualificadoras do crime descritas na denúncia, assegurando a congruência entre elas para fundamentar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Esse entendimento está pacificado na doutrina e na jurisprudência nacionais, pois, mesmo tratando-se de decisão de pronúncia, o magistrado deve expor as razões de seu convencimento, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci, na obra “
Tribunal do Júri”
,
in
verbis
:

“Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria
, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução.
É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado
. A
falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença
, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora.” (
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70)

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a nulidade por excesso de linguagem somente se configura quando o magistrado emprega expressões categóricas que prejulguem o mérito da causa, influenciando indevidamente a decisão dos jurados. No caso em análise, a decisão limitou-se a reproduzir os elementos constantes dos autos, evidenciando a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, sem incorrer em juízo condenatório. Vejamos:

“Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando esta limita-se a fundamentar de forma sucinta e objetiva a materialidade do delito e os indícios de autoria, sem prejulgamento de mérito.”
(N.U 0001740-71.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 07/02/2025).

Com base nessas premissas, concluo, em sentido diverso do sustentado pela defesa, que o ilustre magistrado singular não extrapolou os limites do caso concreto, tendo fundamentado seu convencimento de maneira minuciosa, porém comedida. Ademais, ao agir com a devida cautela, evitou afirmar, de forma categórica, que o recorrente é culpado ou que sua responsabilidade penal estaria plenamente demonstrada.
Veja-se excerto da decisão, no que interessa:

“
Em resumo,
resta aparente
que o acusado Nelson Fiori efetuou disparos de arma de
fogo contra Antônio Honório Paulino, formando um juízo de viabilidade da acusação formulada na denúncia, autorizando a pronúncia.

Isso porque não há nos autos nada que possibilite o afastamento da competência do
júri, sendo certo que isso só é possível "por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase
".
Em outras palavras, não se manda alguém a júri tomando-se por base que a dúvida se resolve em favor da sociedade, mas sim, porque a competência constitucional do Tribunal do Júri só deve ser afastada se o juiz tiver
certeza absoluta
da ocorrência de alguma circunstância legal que impeça que o processo seja a ele submetido, o que não é o caso dos autos.

E sendo comprovado o fato, e
ha
ve
ndo indícios de autoria
não resta outro caminho
a não ser pronunciar o acusado, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
” (extraído da s
entença de id. 241292684, pág. 31).

Do teor da respeitável decisão impugnada, bem como, do trecho especificamente transcrito nas razões recursais, depreende-se o zelo na exposição dos elementos de convicção reunidos nos autos, os quais constituem indícios suficientes de autoria. Tal fundamentação não pode ser qualificada como conclusiva acerca da responsabilidade penal do acusado, tampouco se reveste de eloquência acusatória.

Sem se afastar dos princípios que regem esta fase procedimental do Tribunal do Júri, constato que não foi emitido juízo de valor exauriente, mas apenas uma referência à prova colhida na fase do “
iudicium

accusationis
”
, com a devida ressalva quanto à plausibilidade da acusação. Notadamente, a decisão limitou-se a indicar os elementos dos autos que justificam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sem extrapolar os limites do artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, o qual determina que a fundamentação da pronúncia deve se restringir à comprovação da materialidade do fato e à existência de indícios de autoria.

Nesses termos, em sentido oposto ao sustentado pela ilustre defesa, a leitura atenta da respeitável decisão impugnada
evidencia
que não houve prejulgamento, tampouco excesso de linguagem por parte do digno juízo de primeira instância. O que se verifica, na realidade, é a exteriorização válida e fundamentada da presença de indícios mínimos que apontam para a suposta autoria delitiva atribuída ao réu, bem como, para a plausibilidade da qualificadora descrita na denúncia, em conformidade com o artigo 413, §1.o, do Código de Processo Penal, incluindo-a no juízo de admissibilidade da acusação.

Assim, ao utilizar a expressão
“indícios suficientes de autoria”
, o magistrado singular apenas ressaltou a necessidade de submissão da matéria ao juiz natural da causa, sem antecipar juízo definitivo de culpa em relação ao réu. Seu entendimento limitou-se a reconhecer a existência de indícios justificadores da plausibilidade da versão acusatória, especialmente quanto ao provável dolo homicida na conduta do ora recorrente, sem recorrer a adjetivação excessiva ou extrapolar os limites da apreciação judicial.

Por oportuno, após examinar minuciosamente a prova testemunhal colhida até o momento, inclusive transcrevendo trechos relevantes, o magistrado concluiu pela necessidade de submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, ponderando a possibilidade de que o ora recorrente seja o autor do delito.

Dessarte, a conclusão alcançada pelo digno juízo de primeira instância alinha-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“Não há falar em excesso de linguagem quando, na decisão de pronúncia, existe apenas uma indicação das provas carreadas no processo que fizeram as instâncias de origem concluir pela materialidade dos delitos e pela clareza dos indícios de autoria, elementos suficientes para autorizar a submissão do réu ao Tribunal do Júri. [...]. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ –
AgRg
no REsp 1810166/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
11/12/2019).

Portanto, não se sustenta a alegação de nulidade da decisão de pronúncia, uma vez que não se verifica o alegado excesso de linguagem que justificaria sua invalidação. Consequentemente,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pela defesa.

MÉRITO.

No mérito, o
Recurso em Sentido Estrito interposto por Nelson Fiori busca a reforma da decisão de pronúncia, pleiteando, em síntese, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa, sustentando a ausência de
"animus necandi"
e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Malgrado os argumentos deduzidos pela i. Defesa e o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui o
processo
, constato que a
insurgência
não
comporta acolhimento
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não

plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação

está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos, verifica a
ausência manifesta de
"animus necandi"

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de

crimes previstos no art. 74, §1o, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de desclassificação do crime, na forma em que manejado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
"animus necandi"
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese

defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.
(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021).

Nesse cenário, portanto, revela-se nítido o
dissenso

entre a narrativa apresentada pela vítima, pela testemunha e pelo increpado, razão pela qual concluo pela
inexistência da

certeza necessária

à decisão de desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual, e que a sua análise
e decisão
deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença
, juiz natural da causa.

Afinal, examinado o conjunto probatório dos autos, não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que, ao efetuar disparo de arma de fogo
contra a vítima
, o recorrente estaria imbuído com dolo homicida.

Por derradeiro, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a
ação do agente
.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli esclarece que o elemento subjetivo do crime e a intenção do autor, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

“[...] é a
via da racionalidade
. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo. Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada

que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de

dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.”
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

Com efeito,
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

In
casu
, a simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva
denota a possível

existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente em vista do meio empregado (arma de fogo) e
o número
incerto
de disparo efetuados
,

pois
não s
oube
precisar exatamente a quantidade, dizendo que foram dois ou três tiros
.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
"animus necandi"

também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões
sustentadas no processo
.

E ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida
, em
atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à

apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão da qualificadora
do
motivo torpe,
a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte...” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In casu
, o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do
motivo fútil
, porquanto é possível vislumbrar, em princípio, uma conotação de que a motivação para a suposta prática delitiva seria fútil, pois
o crime foi perpetrado em virtude de
uma discussão banal por conta de
quitação de dívida
, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Da mesma forma, no que tange à qualificadora de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque, de acordo com as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que
a vítima foi surpreendida
com

o acusado q
ue
,
de forma abrupta, sem qualquer sinalização prévia de ataque direto
,
sacou a arma e disparou de maneira repentina
, sem lhe oferecer qualquer chance de reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

Ante o exposto, conheço d
o
Recurso em Sentido Estrito manejado por NELSON FIORI
,

porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

RECURSO DE APELAÇÃO
AVIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
,

PRETEND
ENDO
A
PRONÚNCIA
D
E
ANTÔNIO HONÓRIO PAULINO.

O Ministério Público interpôs recurso visando reformar a decisão que absolveu sumariamente Antônio Honório Paulino, pleiteando sua submissão ao Tribunal do Júri. A tese defensiva da legítima defesa foi acolhida pelo juízo singular, resultando na sua impronúncia.

Contudo, aponta o órgão Ministerial que os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que não há certeza inequívoca sobre a ocorrência da excludente de ilicitude, razão pela qual a decisão deve ser reformada para que o acusado seja pronunciado e julgado pelo Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar o mérito da alegação
defensiva.

A fase de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária uma
certeza absoluta
quanto à dinâmica dos fatos.

No caso, há elementos concretos indicando que Antônio Honório Paulino efetuou disparos contra Nelson Fiori, havendo
a possibilidade de se

configura
r, no caso, a
tentativa de homicídio
, principalmente,
diante do número
incerto
de disparo
e a região
atingi
da, no caso,
o pescoço.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade, na aferição, quanto à possível presença do
"animus necandi"
,
seja
direto
ou na modalidade
eventual
, através do potencial de
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e da região atingida:

“(...) o paciente
agiu com "animus necandi", o que é corroborado pela
letalidade

do instrumento utilizado (arma de fogo)

e o
alto potencial lesivo da região atingida (pescoço)
,
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.”
(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 02/08/2016,
DJe
12/08/2016).

A versão de legítima defesa apresentada pelo recorrido não é incontroversa e encontra contradições nos próprios depoimentos
colhidos.

Além disto, o
s relatos das testemunhas indicam que tanto Antônio quanto Nelson estavam armados e trocaram tiros. Enquanto a Defesa sustenta que Antônio apenas revidou uma agressão injusta, Nelson, em seu depoimento, afirmou que Antônio iniciou os disparos.
Odenilson
de Souza e
Honorino
Alves da Silva, testemunhas presenciais, relataram que os disparos partiram inicialmente de Nelson, mas também confirmaram que Antônio, ao ser atingido,
buscou sua arma na caminhonete e revidou
. Essa circunstância reforça que houve um embate bilateral, e não apenas uma reação imediata e proporcional a uma agressão
injusta.

Ademais,
o próprio recorrido admitiu que não sabia quantos disparos efetuou, o que enfraquece a tese de que sua reação foi estritamente necessária para cessar a agressão
. A legítima defesa exige proporcionalidade e necessidade na resposta ao ataque, e a troca de tiros intensa não permite concluir, de plano, que Antônio agiu estritamente dentro dos limites dessa excludente de
ilicitude.

Além disso, a ação de Antônio de correr à própria caminhonete para buscar a arma sugere que houve um intervalo de tempo entre os disparos, o que pode indicar um revide e não uma reação estritamente necessária. Assim, o simples fato de o agente ter sido inicialmente agredido não conduz automaticamente ao reconhecimento da legítima defesa, especialmente quando há indícios de que a resposta ultrapassou os limites da
necessidade.

Das narrativas inclusas no processo, aufere-se
versões conflitantes sobre o que realmente ocorreu.
Assim sendo
, cabe ao Tribunal do Júri analisar a dinâmica dos fatos, a proporcionalidade da conduta e a plausibilidade da alegação defensiva. O entendimento consolidado na jurisprudência é de que, diante de dúvida razoável sobre a existência da excludente de ilicitude, deve-se
remeter o processo a
o Conselho de Sentença
para que
delibere sobre a
questão.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Assim é
porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a admissibilidade, tão somente, quanto à existência da materialidade do delito e indícios de autoria por parte do acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, existência ou não, da excludente de criminalidade, cabimento, ou não, da desclassificação, compete ao Júri Popular analisar tais questões, porquanto é o juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Como já asseverado, na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas teses, de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

Sabe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem
que
ele
,

usando moderadamente
dos meios necessários

repeli
u
uma injusta agressão, atual ou eminente, por parte da vítima.

A tese de legítima defesa nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige prova inequívoca de que o agente tenha agido para repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros,
utilizando-se dos meios necessários e de forma moderada
. Todavia, no caso em análise, não se verificam elementos que autorizem, de forma inequívoca, o reconhecimento dessa excludente.

Da análise superficial do contexto probatório não é possível auferir
, de forma inequívoca, a presença de elementos que
configuram

a legítima defesa, sendo inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária nesta fase processual. Com efeito, como já salientado, as dúvidas acerca da presença ou não de excludentes de ilicitude devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do juízo natural.

Nesse contexto, é relevante destacar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais, no caso em tela, estão devidamente demonstrados.

Do exposto, conclui-se que não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual, devendo a questão ser analisada e decidida pelo juízo natural.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável em casos tais:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
“
caput
”
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o
apelado ANTÔNIO HONÓRIO PAULINO
a
o
julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que
porventura sejam
sustentadas na sessão de julgamento.

Conclusivamente
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Nelson Fiori
, mantendo a decisão de pronúncia, e
DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial
, para reformar a decisão
, a fim de
pronunciar

Antônio
Honório Paulino

como incurso no

artigo 121, §1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14, “
caput
”
, da Lei n.o 10.826/03
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025